Tribunal: STF
Processo: AI 426973
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO
   PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL DO
   ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
   SÚMULA 687 DO STF.
Decisão agravada que se harmoniza com a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (REs 283.164, Relator
   Ministro Marco Aurélio, e 364.395, Relator Ministro Cezar Peluso,
   entre outros).
Constitucionalidade do inciso II do art. 41 da
   Lei nº 8.213/91. Precedentes: RE 231.395 e AI 545.642-AgR,
   Relator Ministro Sepúlveda Pertence, entre outros.
Agravo
   desprovido.